Tribunal: CARF
Processo: 13896.905020/2017-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.905020/2017-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.677 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de março de 2024
Recorrente
NOBELKRAFT INDUSTRIA DE EMBALAGENS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 23/11/2012
ÔNUS DA PROVA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. REGRA
DO CPC DE 2015.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer o
despacho decisório e a decisão recorrida em razão da falta da efetiva
identificação, demonstração e comprovação do direito creditório.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-011.676, de 19 de março de
2024, prolatado no julgamento do processo 13896.905022/2017-29, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Marcio Robson Costa, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Mateus Soares de
Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Helcio Lafeta Reis (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Ricardo Sierra Fernandes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcos Antonio
Borges.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face do acórdão no 108-007.264, de
primeira instância, que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.905020/2017-30
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.677 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.905020/2017-30

reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Restituição apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao PER/DCOMP No
06537.10444.061216.1.3.04-0004, no valor de R$ 54.768,91.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Ao aprecia a manifestação de inconformidades foram essas as Conclusões do
acórdão:
No caso, cabe à manifestante o ônus de provar o que alega.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por julgar improcedente da manifestação de inconformidade.
Os processos devem ser juntados, já que tratam do mesmo crédito, pedido em
duplicidade.
Inconformada com o resultado do julgamento o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário replicando os argumentos do Manifesto de Inconformidade. Sendo esses os fatos,
passamos ao voto.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento. Não foram apresentadas preliminares.
Conforme acima relatado o presente processo trata de pedido de compensação
que não foi homologado por ausência de saldo disponível. Alega a Delegacia
Regional de Julgamento, no julgado a quo, que:
Conforme os documentos juntados aos autos a interessada foi intimada a respeito
da análise preliminar do crédito em referência, na qual foi informada sobre seu
provável indeferimento e que, caso fosse verificada inconsistências no resultado,
em virtude de informações prestadas por ela à RFB, teria a oportunidade de saná-
las por meio de PER/DCOMP retificador ou, sendo o caso e ainda estiver no
prazo legal, pela retificação de outras informações (DCTF, DIPJ, Dacon, Redarf,
DIRF etc), o que deveria ser providenciado no prazo de até 45 dias.
A manifestante não se pronunciou quanto ao fato e após o indeferimento de seu
pleito, apresentou manifestação de inconformidade alegando que os créditos
foram disponibilizados em razão se sua desvinculação em DCTF.
No entanto, não apresentou juntamente com a manifestação nem a DCTF
retificadora, nem os motivos que levaram à sua retificação.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.677 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.905020/2017-30

Em consulta aos sistemas da RFB – DCTF, verificou-se que a Declaração de
Débitos de 2012, não foi retificada e o pagamento de R$ 52.721,55 ainda está
vinculado em sua totalidade ao débito declarado do IPI (5123) do PA de
novembro de 2012.

Sendo esta declaração uma confissão de dívida e não tendo sido retificado, não
pode esta autoridade julgadora reconhecer a existência do pagamento a maior ou
indevido, mesmo porque a manifestante não apresentou qualquer motivo para
fazê-lo.
Deve ficar claro que a contribuinte não trouxe ao processo nenhum outro
documento ou explicação que comprove que o pagamento efetuado era indevido
ou maior do que o devido.
No caso, cabe à manifestante o ônus de provar o que alega.
Trata-se de postulado do Código de Processo Civil, instituído pela Lei no 13.105,
de 16 de março de 2015, e adotado de forma subsidiária na esfera administrativa
tributária:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor. (grifo meu)
§ 1o (...)
Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os
documentos destinados a provar suas alegações.
(...)
Alegar genericamente e não provar é o mesmo que não alegar.
É ônus da interessada fazer prova tanto do seu direito ao crédito quanto do que
alegou na manifestação.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por julgar improcedente da manifestação de
inconformidade.
O Recurso Voluntário foi apresentado desacompanhado de qualquer meio de
prova, repetindo os argumentos que foram alegados no Manifesto de
inconformidade e assim concluindo:
Tal indeferimento não pode prosperar porque os créditos oriundos de pagamento
indevido ou a maior já foram devidamente disponibilizados em razão da
desvinculação dos mesmos das DCTF’s daquele período.
3. DOS PEDIDOS
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.677 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.905020/2017-30

Diante do exposto acima, requer-se:
a) A reforma do acórdão para reconhecer o direito ao crédito com a homologação
do PER/DCOMP em questão.
Em que pese as alegações de retificação que o contribuinte menciona em seu
Recurso Voluntário, fato é que não se depreende do seu requerimento a
existência do direito creditório, uma vez que apenas aduz ter realizado as
retificações da DCTF, contudo não apresenta a declaração retificada, bem como
nenhum lastro probatório que ao menos justifique uma abertura de diligência
para que o pedido seja reavaliado pela fiscalização.
Dentro dessas premissas, baseando-se no que consta no Recurso Voluntário,
não há subsídios ou mesmo elementos que indiquem que assiste razão ao
contribuinte, visto que a diminuta razão recursal não colabora com a busca do
crédito que se pleiteia.
Observando-se os dispositivos da Lei no 9.784/20041, aplicável ao PAF,
atinentes ao direito de prova do administrado, não se vislumbra possibilidade de
se obter o reconhecimento de um crédito de natureza tributária sem a sua efetiva
identificação, demonstração e comprovação.
No Processo Administrativo Fiscal (PAF), o ônus da prova encontra-se
delimitado de forma expressa, dispondo os arts. 15 e 16 do Decreto no
70.235/1972 nos seguintes termos:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no
prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993) – Grifei
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (g.n.)

1 Art. 2o (...)
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:
(...)
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição
de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas
(...)
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão
competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.677 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.905020/2017-30

Outrossim, ainda na legislação processual vigente, dispõe o artigo 373 do
Código de Processo Civil de 2015 que:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
No caso de Declaração de Compensação quem impulsiona o processo
administrativo é o contribuinte, assumindo assim a posição de autor do
processo, recaindo sobre si o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito ao
crédito que pretende compensar.
Ademais em consideração ao princípio da busca da verdade material, a apuração
da verdade dos fatos pelo julgador administrativo pode, eventualmente, ir além
das provas trazidas aos autos pelo interessado, desde que este ao menos indique
o que se pretende provar e dê indícios da existência do seu direito. Ocorre que,
o Recorrente não se desincumbiu do seu dever de demonstrar e comprovar de
forma efetiva a sua defesa, sendo insuficientes apenas a menção a retificação da
DCTF.
Nesse sentido o recorrente não apresenta prova inequívoca da liquidez e certeza
do crédito que pleiteia, contrariando assim o artigo 1702 do Código Tributário
Nacional.
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

2 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.'

Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.677 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.905020/2017-30

Fl. 68
DF CARF MF
Original